Tribunal: TJSP
Processo: 0004526-16.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado por roubo e latrocínio. Irrelevância da longa pena a cumprir. Requisitos legais cumpridos. Última falta disciplinar praticada há mais de 7 anos. Reeducando com bom comportamento, tendo trabalhado no interior do estabelecimento prisional e concluído o ensino médio

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado por roubo e latrocínio. Irrelevância da longa pena a cumprir. Requisitos legais cumpridos. Última falta disciplinar praticada há mais de 7 anos. Reeducando com bom comportamento, tendo trabalhado no interior do estabelecimento prisional e concluído o ensino médio através de curso supletivo. Necessidade de permitir ao condenado demonstrar o senso de disciplina e responsabilidade em regime com menos restrições. Agravo provido para conceder a progressão ao semiaberto.